Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Endereço insuficiente. Inexistência de comprovação de mora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra decisão que extinguiu ação de busca e apreensão por falta de comprovação da remessa de notificação extrajudicial, essencial para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária. O autor alega que houve o envio da notificação, mas que a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "endereço insuficiente".
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a devolução da correspondência por "endereço insuficiente" configura o cumprimento da exigência de notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária; (ii) analisar se o credor tomou as diligências necessárias para localizar o endereço correto do devedor após a devolução da correspondência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 3o do Decreto-lei 911/69, a constituição em mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é considerada suficiente para tal fim, independentemente da comprovação do recebimento pelo devedor.
4. No presente caso, entretanto, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "endereço insuficiente", o que significa que a entrega sequer foi tentada por falta de informações mínimas de localização. A insuficiência de dados como quadra, conjunto e número da casa inviabilizou o envio efetivo da notificação.
5. Diferentemente do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.032 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento da notificação, aqui, a correspondência sequer chegou ao destino. Portanto, o credor deveria ter diligenciado para corrigir o endereço e garantir o envio da notificação, assegurando o direito do devedor de purgar a mora.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 3o, DL 911/69; Tema Repetitivo 1.036 do STJ